Tribunal: TJMT
Processo: 1029596-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – BANCO – OOBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORIAS – LEGITIMIDADE DE BLOQUEIO DE CARTÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – AUSÊNCIA DE PROVAS - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO BANCO RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reclamante propôs ação de obrigação de fazer c/c danos morais, sob a alegação de que teve sua conta corrente bloqueada, sob a justificativa de movimento atípico, tendo recebido uma transferência no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) da qual não teve acesso.
2. Em contrapartida, o banco reclamado alegou que o bloqueio da conta corrente pertencente ao reclamante fora motivado por necessidade apuração de possíveis irregularidades. No entanto, deixou de juntar qualquer documento em sede contestatória.
3. O bloqueio da conta do reclamante se revela fato incontroverso.
4. Ademais, verifica-se que o banco reclamado não logrou êxito em comprovar a justificativa de irregularidades que motivaram o bloqueio de conta do reclamante, de modo que resta comprovada a falha na prestação de serviço.
5. O dano moral resta configurado diante do transtorno relatado na inicial, em que o reclamante deixou o comércio sem realizar as compras diante da impossibilidade de utilizar-se do cartão bloqueado, assim como, das tentativas infrutíferas de solucionar a problemática na via extrajudicial, conforme se infere o protocolo de ligação n° 202112444493 e as tentativas de ligação de Id. 111641473 e Id. 111641474.
6. Ante todo o exposto, a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Por consequência, CONDENO o banco recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029596-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDUARDO BARROS GONCALVES - CPF: 051.117.281-80 (RECORRENTE), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022